Tribunal: TJDFT
Processo: 0731105-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. PONDERAÇÃO DE VALORES CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE EFETIVO CONTRADITÓRIO.

1. A análise de conteúdos veiculados em redes sociais, apontados como ofensivos e que, eventualmente, venham a macular a imagem e honra das pessoas, deve perpassar pela análise ponderada dos valores constitucionais em conflito: direitos da personalidade do autor e direito de liberdade de expressão e a vedação à censura da ré.

2. Não é possível se impor, em caráter liminar e sem inequívoca prova da ilegalidade do conteúdo publicado, a obrigação de remover publicações de redes sociais.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.